Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709477-14.2022.8.07.0018 APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZACARIAS PEREIRA GOMES, ZADE PEREIRA SANTOS, ZAIDE DE OLIVEIRA PASSO, ZEFIRINO MALAQUIAS DA SILVA, ZELIA ALVES DE ARAUJO, ZELIA AUXILIADORA DA SILVA, ZELIA DE JESUS RIBEIRO, ZELI GONCALVES FERREIRA SANTOS, ZEFERINO JOB DE ALMEIDA FILHO, ZANY LEMES DOS ANJOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 5a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 23/02/2023 a 02/03/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora